Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700442-79.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIPTELECOM TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ID 219129642, na qual a executada alega nulidade da citação e impenhorabilidade à luz do artigo 833 inciso X do CPC. Resposta ao ID 219147110. Brevemente relatado. Da nulidade da citação Analisando a alegação em cotejo com aviso de recebimento de citação, ID 182903314, com o mandado de intimação para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa (diligência realizada por oficial de justiça), ID 212910978, nota-se, sem dúvida, que os endereços são idênticos e correspondem ao endereço declinado pela própria executada na sua procuração de ID 217460156, qual seja QN 204 Conjunto 1, lote 16, Loja 03, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF, 72316-071. E para dar mais suporte a validade e produção de efeitos da citação, vê-se que o endereço é o mesmo indicado no contrato firmado com a parte autora ao ID 217460156. Diante disso, a alegada nulidade não merece prosperar. Da impenhorabilidade De fato a norma prevista no artigo 833 inciso IV do CPC não pode ser ignorada. Contudo, no caso dos autos, por tratar-se de conta de titularidade de pessoa jurídica, a proteção em comento não se aplica. Explico. A norma deve ser aplicada aos valores depositados na conta dos empregados, e não do empregador, ora executado. Não bastasse isso, a executada não comprovou que a quantia de R$ 28.108,75 tornada indisponível, correspondente à aproximadamente de 12% (doze por cento) do montante de R$ 234.366,31 comprometa o regular funcionamento das atividades da empresa. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTACORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL OU À MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719993- 80.2018.8.07.0003, rejeitou a impugnação do segundo executado, ora agravante, ao bloqueio de valores realizado em sua conta corrente e converteu o valor bloqueado em penhora (ID 63957148). 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. 3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que destinados ao pagamento dos funcionários. Aduz que, com a proximidade do dia do pagamento, é natural que a empresa disponha de recursos em conta corrente para adimplemento das obrigações trabalhistas. Alega que o Código de Processo Civil, no art. 833, IV, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Afirma que a impenhorabilidade da conta destinada ao pagamento dos salários de funcionários é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana de todos os envolvidos no vínculo empregatício. Aponta que as provas constantes nos autos permitem concluir que a conta bloqueada é a única destinada ao depósito de faturamento da empresa. Menciona a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados e sua consequente liberação. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 64425618). O agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de recurso manifestamente protelatório. 5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63989995). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (ID 64580235), no qual o agravante sustenta que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano estão presentes no caso, tendo em vista que a documentação juntada aos autos demonstra, por meio de prova inequívoca, a nulidade dos bloqueios realizados na conta da empresa. Aduz que o magistrado manteve a penhora de valores necessários à subsistência da empresa e ao pagamento dos funcionários. Requer a reforma da decisão agravada. II. Questão em discussão 6. A questão controvertida se restringe a verificar se o bloqueio dos valores na conta do agravante está abrangido por uma das hipóteses de impenhorabilidade. III. Razões de decidir 7. Tendo em vista que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento e em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, haja vista que as partes tem o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, julgo prejudicado o agravo interno. 8. Não se desconhece a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo a qual os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Ocorre que, no caso dos autos, tratase de conta de titularidade de pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de verba impenhorável, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC, uma vez que a proteção legal em questão é em relação a valores depositados em conta bancária de titularidade dos empregados, pessoas naturais, destinados ao seu sustento e de sua família, e não do empregador, pessoa jurídica. Vale notar que o agravante sequer logrou comprovar que os valores depositados na referida conta bancária eram destinados exclusivamente ao pagamento dos salários dos funcionários. 9. Ademais, importante ressaltar que a penhora realizada observou o disposto no art. 835, I, do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 10. Ainda, vale acrescentar que a conta bloqueada não é a única de titularidade do agravante e não há evidências de que o bloqueio realizado comprometa o regular funcionamento da atividade empresarial ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica. 11. Assim, considerando que o agravante não logrou demonstrar as alegações contidas nas razões do agravo de instrumento, a penhora realizada deve ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada, uma vez ser inaplicável o art. 833, IV, do Código de Processo Civil à hipótese do caso concreto. Nesse sentido: Acórdão 1811799, 07335749820238070000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1632315, 07013492520228079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. 12. Litigância de má-fé. Verifico que o processo de origem tramita desde dezembro de 2018, tendo sido a sentença proferida em março de 2019. Desde então, o agravante interpôs diversos recursos, dentre eles, 3 (três) agravos de instrumento com os mesmos fundamentos (0728287-57.2023.8.07.0000, 0721005- 31.2024.8.07.0000 e os presentes autos), demonstrando sua intenção protelatória. A insistência do agravante com a reiteração de alegações já devidamente apreciadas tem caráter protelatório (art. 80, VII do CPC), constituindo abuso de direito, o que autoriza a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. IV. Dispositivo e tese 13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em razão da litigância de má-fé, condeno o agravante a pagar multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não abrange valores depositados em conta de titularidade de pessoa jurídica". Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 833, IV e 835, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1811799, 07335749820238070000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1632315, 07013492520228079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.(Acórdão 1940560, 0738372-68.2024.8.07.0000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Diante das razões expostas, rejeito a impugnação. Preclusa a presente, apresente a parte credora dados bancários para expedição de alvará eletrônico e informe novas medidas constritivas eficazes e/ou bens passíveis de penhora.” (...) “A parte devedora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 219198923. Decido. Apesar de tempestivos, acolho os embargos tão somente para complementar os fundamentos da decisão objetada, o que não não é capaz de alterar o dispositivo. Primeiramente, em relação ao arguido erro material de que a decisão, sob título de impugnação ao cumprimento de sentença, teria versado sobre a impugnação à penhora, verifica-se, na verdade, que ao tratar da nulidade de citação e impenhorabilidade do valor bloqueado foram enfrentados no mesmo ato tanto as razões da impugnação ao cumprimento de sentença quanto à penhora efetivada. Sustenta a embargante que o ato citatório não teria cumprido os requisitos legais, no entanto ressalto que a recebedora não ressalvou sua ilegitimidade para receber o documento em nome da empresa, razão pela qual deve-se aplicar a teoria da aparência e, considerando as demais razões da decisão embargada, manter válido o ato citatório. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. COMPREENSÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO E INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ACRESCIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO E DEFERIMENTO. SUCESSORA. CITAÇÃO PRÉVIA. ULTIMAÇÃO. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DA ARGUIÇÃO. ATO CITATÓRIO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. REPRISAMENTO DA MATÉRIA PERTINENTE À SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. ARGUIÇÃO NÃO FORMULADA NO MOMENTO APROPRIADO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 E §§ 1o E 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. Encaminhado o mandado citatório ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de que não integrara o quadro societário da empresa, não detinha poderes para receber citação nem para receber correspondência em seu nome, o ato reputa-se aperfeiçoado sem nenhum vício, consoante orienta a teoria da aparência, à medida em que, não tendo a pessoa que recebera o mandado e firmado o aviso de recebimento oposto manifestação negativa ao recebimento, enseja a apreensão de que detinha poderes de representação ou ao menos de receber comunicações formais em nome da empresa, determinando a consumação da diligência na sua pessoa, obstando a qualificação de vício passível de ensejar a invalidação da citação e inocular no processo vício insanável sob a premissa da subsistência de erro de fato traduzido na inexistência de citação válida (CPC, art. 248, §§1o e 2o). 3. Aperfeiçoada a citação da pessoa jurídica reputada sucessora da executada de forma válida e eficaz, em tendo permanecido inerte quando instada a se defender sobre a imprecação no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o decisório que, na sequência, reconhece e afirma a sucessão, defronte a inexistência de recurso manejado no momento próprio, resta acobertado pela preclusão, tornando inviável que, refutada a arguição de nulidade do ato citatório, seja reprisada a faculdade que a assistia de debater a questão, pois tornada intangível, e somente em caso de acolhimento da arguição de nulidade é que haveria a repristinação da faculdade processual (CPC, art. 507). 4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias já suscitadas, debatidas e decididas sem qualquer irresignação de sua parte no momento oportuno. 5. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando quando assegurado prazo para manifestação acerca da decisão que acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento da sucessão empresarial irregular, determinando a inserção da sucessora no polo passivo da demanda, culminando no bloqueio e posterior penhora de ativos localizados em conta de sua titularidade, inviável que reprise o interregno que lhe fora assegurado, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento a impugnação que formulara no tocante à arguição à higidez de seu reconhecimento como sucessora da originalmente executada. 6. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1752634, 0711699-45.2018.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) Quanto à aplicação do artigo 833, X, do CPC, tem-se que a parte devedora não comprovou que o valor penhorado comprometeria a continuidade das atividades da sociedade, tão menos comprovou que o valor se trata de reserva financeira, pelo que não deve ser aplicado ao caso a proteção invocada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARÁTER DE POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, em que alega que os valores bloqueados em sua conta são quantias inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à manutenção de sua atividade comercial, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 1.1. Em seu agravo, o agravante informa que a penhora se deu sobre os valores de suas contas no importe total de R$ 12.505,98, valor este a ser utilizado pelo agravante para quitar dívida mensais básicas e também para manter a atividade comercial de sua loja, restando, em decorrência do bloqueio, impossibilitado de trabalhar, de comprar insumos para sua atividade comercial e de quitar suas despesas pessoais mais básicas. Diante disso, aduz que o montante bloqueado não merece ser levantado pelo agravado, dada a sua clara impenhorabilidade. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua imediata liberação em favor do agravante, como também, a liberação dos serviços da conta. 2. Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esses valores são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante. 2.1. Veja: “(...) A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. (...) 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023). 2.2. No caso, o executado se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante e, que, por esse motivo, devem ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. 3. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Precedente (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ). 4. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Confira-se ainda: “3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). 4.2. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. 4.3. No caso dos autos, o próprio agravante informa utilizar a verba penhorada para despesas do dia a dia, o que, por si só, afasta a impenhorabilidade vindicada. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1915412, 0723511-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Sendo assim, acolho os embargos para sanar as omissões apontadas, no entanto, mantenho e integro o dispositivo da decisão embargada, para reafirmar a validade do ato citatório e rejeitar a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora, a qual deverá indicar medidas constritivas aptas à satisfação do crédito.” A Agravante sustenta (i) que a carta de citação foi recebida em 26/12/2023 por Fabiana Silva, auxiliar de administração sem poderes de gerência ou administração; (ii) que é nula citação recebida por pessoa desprovida de poderes de representação da pessoa jurídica; (iii) que o contrato de compartilhamento de infraestrutura foi celebrado em 24/05/2022, posteriormente aos meses faturados pela Agravada; (iv) que a falta de clareza quanto à origem e à evolução da dívida dificulta o direito de defesa; (v) que a atualização monetária, os juros de mora e a multa não condizem com a cláusula 8.8, a partir da qual o débito corresponde a R$ 143.660,86; (vi) que devem ser fixados honorários de sucumbência sobre o excesso de execução; (vii) que a quantia bloqueada (R$ 28.108,75) se enquadra a hipótese de impenhorabilidade do 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e se destina “a honrar compromissos financeiros e legais da empresa”; e (viii) que “a jurisprudência e a doutrina têm se consolidado no sentido de que os valores recebidos pela pessoa jurídica a título de remuneração por serviços prestados estão protegidos por essa norma quando necessários à continuidade da atividade econômica e à subsistência da empresa”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a nulidade da citação ocorrida na ação monitória ou, alternativamente, para declarar a inexequibilidade do título judicial, reconhecer o excesso de execução de R$ 13.589,00, liberar a quantia bloqueada. Preparo recolhido (ID 67732556). É o relatório. Decido. À luz do que dispõe o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, em princípio não pode ser considerada inválida citação realizada na pessoa de empregado ou preposto da pessoa jurídica citanda, ainda que desprovida de poderes de gerência ou administração. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO REMETIDA AOS ENDEREÇOS OBTIDOS NO RENAJUD E RECEBIDA SEM RESSALVA. ART. 248, § 4o, DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes. Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2.205.881/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 22/6/2023)” !Quantia depositada em conta corrente não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, salvo quando necessária à preservação do mínimo existencial do devedor. Sobre o tema, vale colacionar precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. (...) SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...) (REsp 1.660.671/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/05/2024)” A ressalva do mínimo existencial a priori não se aplica a pessoas jurídicas e, de toda sorte, não se colhe dos autos elementos de convencimento hábeis a respaldar a alegação de que o valor bloqueado é vital para a sobrevivência empresarial da Agravante. Não se divisa, portanto, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. Demais disso, também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a r. decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença e o levantamento de qualquer quantia pela Agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator